Tribunal: TRF3
Processo: 5022461-49.2024.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
259/1006)

5022461-49.2024.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 08/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 08/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5022461-49.2024.4.03.6100

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA, ALERE S/A

ADVOGADO do(a) APELADO: EDUARDO MARTINELLI CARVALHO - SP183660-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO BEZ DEBATIN DA SILVEIRA - SP237120-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL REJEITADOS.

I. Caso em exame

1- Embargos de declaração opostos pela União Federal em face do acórdão negou provimento à remessa necessária e à apelação por ela interposta.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado abordou de forma clara e suficiente todas as questões apontadas pela embargante.

4. O acórdão foi expresso ao consignar que C. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os REsp 1.945.110/RS e REsp 1.987.158/SC (Tema 1182), reafirmou seu entendimento de que é devida a exclusão dos créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, sem qualquer limitação. Portanto, o contribuinte do IRPJ/CSLL, apurados com base no lucro real, tem o direito de excluir tais créditos das respectivas bases de cálculo, independentemente do cumprimento dos requisitos previstos no artigo 30 da Lei no 12.973/2014, com as alterações introduzidas pela LC no 160/2017.

5. A Lei no 14.789/2023, que trata de benefícios fiscais, não afasta nem modifica o entendimento já consolidado. Inexiste a alegada ofensa ou omissão em relação ao art. 97 da Constituição Federal; portanto, permanece aplicável a orientação firmada no EREsp no 1.517.492, reafirmada no Tema 1.182 do STJ, segundo a qual é assegurada a exclusão dos créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, uma vez que a tributação federal desses créditos ofende o pacto federativo.

6. No que se refere aos arts. 1o, 18, 97, 150, § 6o, e 151, III, todos da Constituição Federal, não há como acolher a alegação de violação ou omissão aos mencionados preceitos constitucionais, uma vez que a matéria encontra-se devidamente alinhada à jurisprudência predominante.

7. Ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração devem observar os requisitos do artigo 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir matéria já decidida ou à desconstituição de fundamentos adotados no acórdão".

Dispositivos relevantes citados:

CF, arts. 1o, 18, 97, 150, § 6o e 151, III;

CPC, art. 1.022;

Lei 12.973/2014, art. 30.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.945.110/RS e 1.987.158/SC (Tema 1182);

STJ, EREsp 1.517.492/PR;

STJ, REsp 1878468 / RS, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJEN 18/11/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5022461-49.2024.4.03.6100

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: EDUARDO MARTINELLI CARVALHO - SP183660-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO BEZ DEBATIN DA SILVEIRA - SP237120-A

APELADO: ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA, ALERE S/A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela UNIÃO FEDERAL em face do acórdão que negou provimentoà remessa necessária e à apelação por ela interposta.

Em suas razões, alega ausência de fundamento legal para exclusão do crédito presumido de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Sustenta, em síntese, a impossibilidade de aplicação do entendimento fixado no ERESP 1.517.492/PR. Ademais, aduz a necessidade de observância do art. 97 da Constituição Federal em caso de afastamento do art. 21 da Lei 14.789/2023.

A embargada apresentou resposta aos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

Não assiste razão à embargante.

Anote-se que os embargos de declaração, a teor do disposto no art. 1.022 do CPC, somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I), de omissão (inc. II) ou erro material (inc. III).

No caso, o acórdão embargado não se ressente de quaisquer desses vícios.

De qualquer sorte, acerca dos pontos específicos da irresignação, o acórdão foi expresso ao consignar que C. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os REsp 1.945.110/RS e REsp 1.987.158/SC (Tema 1182), reafirmou seu entendimento de que é devida a exclusão dos créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, sem qualquer limitação. Portanto, o contribuinte do IRPJ/CSLL, apurados com base no lucro real, tem o direito de excluir tais créditos das respectivas bases de cálculo, independentemente do cumprimento dos requisitos previstos no artigo 30 da Lei no 12.973/2014, com as alterações introduzidas pela LC no 160/2017.

Assim, no que se refere aos créditos presumidos de ICMS não devem compor a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, conforme entendimento firmado pelo STJ no EREsp 1.517.492/PR.

Saliente-se que a Lei no 14.789/2023, que trata de benefícios fiscais, não afasta nem modifica o entendimento já consolidado. Inexiste a alegada ofensa ou omissão em relação ao art. 97 da Constituição Federal; portanto, permanece aplicável a orientação firmada no EREsp no 1.517.492, reafirmada no Tema 1.182 do STJ, segundo a qual é assegurada a exclusão dos créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, uma vez que a tributação federal desses créditos ofende o pacto federativo.

Assente o recente entendimento:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA (IRPJ) E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. EXCLUSÃO INCONDICIONADA DA BASE DE CÁLCULO. INAPLICABILIDADE DOS REQUISITOS DA LEI No 12.973/2014 E DA LEI COMPLEMENTAR No 160/2017. SITEMÁTICA DO LUCRO PRESUMIDO. SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EREsp 1.517.492/PR, pacificou o entendimento de que os créditos presumidos de ICMS, concedidos pelos Estados a título de incentivo fiscal, não podem ser incluídos nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. No mesmo trilho, esta Corte já assentou o entendimento de que, mesmo com o advento das alterações produzidas pelos artigos 9o e 10o da Lei Complementar no 160/2017 (inclusão dos §§4o e 5o ao artigo 30 da Lei no 12.973/2014), é devida a exclusão dos créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, sem qualquer limitação. 2. A exclusão incondicionada dos créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL é de aplicabilidade plena à sistemática do lucro presumido, pois a fundamentação baseada no princípio federativo e na ausência de acréscimo patrimonial permanece inalterada. 3. Recurso Especial do contribuinte provido. Agravo em Recurso Especial da União conhecido e não provido.

( REsp 1878468 / RS, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJEN 18/11/2025)- grifei.

Por todo o exposto, no que se refere aos arts. 1o, 18, 97, 150, § 6o, e 151, III, todos da Constituição Federal, não há como acolher a alegação de violação ou omissão aos mencionados preceitos constitucionais, uma vez que a matéria encontra-se devidamente alinhada à jurisprudência predominante.

Constata-se, portanto, que os argumentos deduzidos nos presentes embargos revelam inconformismo da parte embargante com o teor da decisão proferida, evidenciando pretensão de rediscutir matéria já enfrentada e decidida de forma fundamentada. Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam ao reexame do mérito da controvérsia, tampouco à rediscussão de fundamentos da decisão recorrida.

Importa registrar, ainda, que o acórdão embargado enfrentou todos os pontos relevantes suscitados pela embargante, não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado.

Cumpre salientar que, ainda que os embargos de declaração opostos tenham o propósito de prequestionamento, é necessária a observância dos requisitos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se verificou no presente caso, uma vez que as matérias constitucional e federal foram devidamente apreciadas.

Por estes fundamentos, rejeito os embargos de declaração.

É o meu voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL REJEITADOS.

I. Caso em exame

1- Embargos de declaração opostos pela União Federal em face do acórdão negou provimento à remessa necessária e à apelação por ela interposta.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado abordou de forma clara e suficiente todas as questões apontadas pela embargante.

4. O acórdão foi expresso ao consignar que C. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os REsp 1.945.110/RS e REsp 1.987.158/SC (Tema 1182), reafirmou seu entendimento de que é devida a exclusão dos créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, sem qualquer limitação. Portanto, o contribuinte do IRPJ/CSLL, apurados com base no lucro real, tem o direito de excluir tais créditos das respectivas bases de cálculo, independentemente do cumprimento dos requisitos previstos no artigo 30 da Lei no 12.973/2014, com as alterações introduzidas pela LC no 160/2017.

5. A Lei no 14.789/2023, que trata de benefícios fiscais, não afasta nem modifica o entendimento já consolidado. Inexiste a alegada ofensa ou omissão em relação ao art. 97 da Constituição Federal; portanto, permanece aplicável a orientação firmada no EREsp no 1.517.492, reafirmada no Tema 1.182 do STJ, segundo a qual é assegurada a exclusão dos créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, uma vez que a tributação federal desses créditos ofende o pacto federativo.

6. No que se refere aos arts. 1o, 18, 97, 150, § 6o, e 151, III, todos da Constituição Federal, não há como acolher a alegação de violação ou omissão aos mencionados preceitos constitucionais, uma vez que a matéria encontra-se devidamente alinhada à jurisprudência predominante.

7. Ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração devem observar os requisitos do artigo 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir matéria já decidida ou à desconstituição de fundamentos adotados no acórdão".

Dispositivos relevantes citados:

CF, arts. 1o, 18, 97, 150, § 6o e 151, III;

CPC, art. 1.022;

Lei 12.973/2014, art. 30.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.945.110/RS e 1.987.158/SC (Tema 1182);

STJ, EREsp 1.517.492/PR;

STJ, REsp 1878468 / RS, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJEN 18/11/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

rejeitar os embargos de declaração,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão